Tribunal: TJSP
Processo: 2040049-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência – Recurso de agravo de instrumento não conhecido por ausência de recolhimento das custas – Art. 101, CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2040049-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Getulina, em que é embargante JOSÉ
MAURO VICENTE, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040049-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2040049-54.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Getulina
Vara Única
Embargante:
JOSÉ MAURO VICENTE
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.707
Embargos de Declaração Omissão Inocorrência Recurso de
agravo de instrumento não conhecido por ausência de
recolhimento das custas Art. 101, CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José
Mauro Vicente contra o acórdão que não conheceu do recurso de agravo de
instrumento por ele apresentado.
Afirma o Embargante omissão do julgado quanto aos pedidos
de tutela de urgência, cessação da readaptação e adicional de insalubridade.
É o relatório.
Recebo os embargos, porque tempestivos, negando-lhes,
porém acolhimento.
Os presentes embargos, alegando omissão pretendem
renovar os argumentos deduzidos na inicial do recurso apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040049-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não há omissão do julgado, pois o presente recurso de
agravo de instrumento não foi conhecido, ou seja, as matérias deduzidas não
foram analisadas.
Nos termos do artigo 101, §1o, do CPC, o recorrente que
impugna a decisão sobre a gratuidade processual “estará dispensado do
recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão,
preliminarmente ao julgamento do recurso.” E o §2o continua: “Confirmada a
denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado
determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de
5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.
No caso em questão, o pedido de antecipação de tutela
recursal foi indeferido, considerando-se que “a decisão agravada não indeferiu
o pedido de gratuidade de justiça formulado, apenas determinou que o Autor
junte documentos que comprovam a situação de necessidade, considerando
insuficientes os já juntados”, por isso, determinou o recolhimento das custas
para o processamento do recurso (fls. 14/15).
O Agravante, todavia, não recolheu o necessário, motivo
pelo qual o recurso não foi conhecido e, obviamente, as questões suscitadas
não foram analisadas, inexistindo qualquer omissão.
Por fim, anoto que o artigo 1.025 do Código de Processo
Civil/2015 prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040049-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(negritei).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Ana Liarte
Relatora